Tribunal: TJES
Processo: 5002342-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002342-81.2025.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
.

RECORRIDA:
MARCELO DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrente do cancelamento de contrato de prestação de serviços educacionais por ausência de alunos suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera suas alegações defensivas, sustentando, em síntese, a regularidade de seus atos, alegando que agiu segundo a Lei e a Constituição. Ademais, pretende o afastamento dos danos morais e, em caso de manutenção, de sua revaloração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Nesse cenário, acertada a fundamentação da sentença recorrida que reconheceu a ilegalidade da atitude da Parte Recorrente, visto que é seu ônus garantir a qualidade dos serviços que põe à disposição no mercado de consumo (art. 20, CDC).

5.

Nesse caminhar,
era ônus da Parte Recorrente garantir que tinha capacidade de fornecer os serviços ofertados. Ora, oferecimento do curso sem o devido planejamento econômico e logístico, com posterior cancelamento, resulta na falha da prestação dos serviços educacionais contratados. Assim, entendo que o caso subjudice se enquadra na típica hipótese de falha na prestação de serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa – especialmente à vista da inversão do ônus probatório.

6.

Sendo assim, é inviável alterar as conclusões da sentença, visto que não há prova da regularidade do protesto
in casu
.

7
.

Partindo-se desse ponto, observa-se que a instituição de ensino não cumpriu com o seu dever de garantir a execução do contrato de forma proba e honesta (art. 422, CC/2002), na medida em que descumpriu com a sua parte da avença, gerando na requerente grande sentimento de frustração decorrente do cancelamento do curso profissionalizante, que já até se encontrava pago.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.

- O oferecimento do curso de graduação sem o devido planejamento econômico e logístico, resulta na falha da prestação dos serviços educacionais contratados, acarretando ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, sejam materiais ou morais.

- É dever dos contratantes agir com probidade e honestidade durante a execução do contrato, razão pela qual, viola o princípio da boa-fé objetiva o cancelamento prematuro do curso profissionalizante.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0005.17.003418-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA OFERTA DE CURSO DE GRADUAÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE QUÓRUM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. Não obstante exista previsão contratual da possibilidade da retirada da oferta, em razão da falta de quórum, aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva, devendo as partes requeridas compensarem os prejuízos sofridos pelo consumidor, inclusive de ordem moral, considerando que, no momento da contratação, criou-se a expectativa de que a pessoa poderia concluir a formação almejada. A cessão da oferta do curso de graduação representa uma interrupção no plano de carreira da pessoa, frustrando as expectativas constituídas e gerando transtornos capazes de afetar a dimensão psicológica do indivíduo, sobretudo diante da premência da busca por uma colocação no mercado de trabalho. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.042665-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/0018, publicação da súmula em 27/06/2018)

8.

Por fim, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
inclusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

10
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

11.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)